Tribunal: CARF
Processo: 10909.004289/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004289/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.137 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ITAPINUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTABILIDADE. FATOS GERADORES NÃO
LANÇADOS EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DISTINÇÃO.
A obrigação de pagar o tributo tem natureza distinta da penalidade pecuniária
aplicada por descumprimento de obrigações acessórias.
CUMULAÇÃO DE MULTAS. INOCORRÊNCIA.
A aplicação da multa de mora sobre as contribuições pagas em atraso e da
multa pecuniária decorrente da contabilização de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em títulos não próprios não caracteriza a
cumulatividade de multas.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004289/2007-41
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004289/2007-41

Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-11.683
– 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 148 a 153.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata-se do Auto de Infração (AI) n° 37.060.292-7, lavrado em 10/10/2007, por
infringência ao disposto no art. 32, inciso II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
combinado com o art. 225, II, e parágrafos 13 a 17, do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, em razão da
empresa acima identificada ter deixado de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração de fls. 74, foram constatados
lançamentos de fatos contábeis referentes a pagamentos efetuados a pessoa física
Eulojari Ferreira Souza, com nota fiscal sem inscrição no CNPJ, mas, sim, com CPF,
arrolados às fls. 76, na conta "4.2.1.005 - Despesas Gerais - 4317 - Serviços
Profissionais Pessoa Jurídica'\ Foram juntados aos autos, por amostragem, cópia de nota
fiscal e do pagamento, fls. 77 e 78.
Foi aplicada a multa prevista no inciso II do artigo 283 do RPS, no valor de RS
11.951,21 (onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos),
atualizado pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007. Não foram constatadas
circunstâncias atenuantes e agravantes da infração.
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo, por intermédio de procuradora
constituída, fls. 92, apresentou a impugnação de folhas 95 a 102, requerendo a
improcedência da autuação. Alega, em síntese, que:
(a) o descumprímento da obrigação acessória, fato gerador deste Auto de Infração, está
diretamente ligado a várias NFLD lavradas na mesma data, quais sejam: NFLD n°
37.060.288-9, n° 37.060.286-2, n° 37.060.293-5, n° 37.060.284-6 e n° 37.097.592-8;
(b) pelos fatos geradores que originaram as NFLD acima referidas, ou seja, pelo não
recolhimento das contribuições, houve, por consequência, o descumprimento da
obrigação acessória constante do art. 32, inc. II da Lei n° 8.212/91 e art. 225, inc. II, §§
13 a 17 do RPS, que foi não lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004289/2007-41

(c) foi lançado Auto de Infração por descumprimento de tal obrigação acessória, com
lançamento de multa punitiva, como se não já houvesse sido impostas multas nas NFLD
acima elencadas;
(d) a multa ora cobrada, tratando de infração formal, de descumprimento de obrigação
acessória está diretamente ligada às infrações materiais descritas nas NFLD acima
elencadas, que tratam de lançamentos por não recolhimento das contribuições incidentes
sobre a remuneração dos empregados, como também sobre as remunerações pagas a
segurados contribuintes individuais;
(e) uma mesma infração não pode ser classificada como material e formal ao mesmo
tempo, para que o contribuinte receba uma dupla penalidade pela exata mesma conduta;
(f) a informação formal está subsumida na infração material, pois eu se não houve o
recolhimento das contribuições, estas também não foram lançadas cm títulos próprios de
sua contabilidade;
(g) todos os valores cobrados nas NFLD acima elencadas, acrescidos de juros e multa,
estão sendo devidamente quitados, através de parcelamento, conforme comprovam os
documentos juntados às fls. 103/110, com exceção da NFLD n° 37.097.592-8, que será
impugnada no prazo legal por ser o debito cobrado indevido;
(h) sabe-se que a multa moratória pune o contribuinte pelo descumprimento de norma
tributária que determina o pagamento do tributo no vencimento, constituindo penalidade
que visa desestimular o atraso nos recolhimentos fiscais;
(i) a multa puramente punitiva alcança outras espécies de infração (descumprimento de
obrigações de fazer, de caráter acessório, tais como apresentação de declarações,
emissão de nota fiscal, prestação de informações acerca de receitas, e outras), como é o
caso da presente multa, ostentando finalidades educativas e de repressão;
(j) de acordo com o art. 264 do "Regulamento do Imposto de Renda, a pessoa jurídica é
obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhe sejam
pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade;
Por fim, colaciona jurisprudência do TRF da 4a Região sobre a cumulação de multas.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTABILIDADE. FATOS GERADORES NÃO
LANÇADOS EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DISTINÇÃO.
A obrigação de pagar o tributo tem natureza distinta da penalidade pecuniária
aplicada por descumprimento de obrigações acessórias.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004289/2007-41

CUMULAÇÃO DE MULTAS. INOCORRÊNCIA.
A aplicação da multa de mora sobre as contribuições pagas em atraso e da
multa pecuniária decorrente da contabilização de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em títulos não próprios não caracteriza a
cumulatividade de multas
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 159 a 167, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar como único
insurgimento a premissa de que é indevida a aplicação de multa por descumprimento de
obrigação principal e acessória simultaneamente, pois estaria sendo exigida duplicada a exegese
tributária, conforme os trechos de seu recurso, similar à impugnação, a seguir apresentados:
Trata a infração, em síntese, de descumprimento de obrigação acessória de lançar
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Ressalte-se, por oportuno, que o descumprimento de tal obrigação acessória, fato
gerador do Auto de Infração em comento, está diretamente ligado a várias Notificações
Fiscais de Lançamento de Débito, lavradas na mesma data, quais sejam:
( ... )
Como se vê, pelos fatos geradores que originaram as Notificações Fiscais de
Lançamento de Débito acima referidas, ou seja, pelo não recolhimento das
contribuições previdenciárias, houve, por consequência, o descumprimento da
obrigação acessória constante do artigo 32, inciso II da Lei 8.212/91 e artigo 225, inciso
II, §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.
3.048/99, que foi não lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Ocorre que foi lançado Auto de Infração por descumprimento de tal obrigação
acessória, com lançamento de multa punitiva, como se não já houvesse sido impostas
multas nas NFLDs acima elencadas.
Considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa, não
apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua impugnação
perante órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu concordo
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004289/2007-41

plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o mandamento do & 3o do
artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
A autuada estava obrigada a lançar, mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos, consoante disciplina art. 32, II, da Lei n° 8.212/91, combinado com o
art. 225, II, e parágrafos 13 a 17, abaixo reproduzidos:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 A empresa é também obrigada a:
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
R.PS:
Art. 225. A empresa é também obrigada a: (....)
II- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os lotais recolhidos;
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao principio contábil do regime de competência; e
II- registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004289/2007-41

não integrantes do salário-de-contribuiçào, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de ser\'iços.
§14. A empresa deverá manter ã disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil.
No presente caso, verifica-se que a fiscalização ao analisar a contabilidade da empresa
constatou que esta deixou de contabilizar cm títulos próprios os fatos relacionados com
a contribuição previdenciária, conforme discriminado no Relatório acima. Assim, ficou
evidenciado que o contribuinte incorreu no descumprimento de obrigação acessória, o
que conduziu à iavratura desta autuação.
A ocorrência da infração é incontroversa, pois que a própria impugnante a admite e
restringe sua impugnação à impossibilidade de cumulação de multas moratórias
inseridas nas NFLD que lançaram as contribuições previdenciárias não recolhidas
referentes aos fatos geradores lançados em títulos não próprios, com a multa punitiva,
por descumprimento de obrigação acessória.
É pacífico que a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária implica para o
contribuinte não só o dever de pagar a obrigação principal, mas uma série de obrigações
acessórias que, de alguma forma, podem se relacionar com aquela ocorrência. Entre
essas obrigações podem ser citados os deveres de registrar em títulos próprios da
contabilidade, informar o fato gerador em documentos fiscais e contábeis, tais como,
GFIP, folha de pagamento, ou seja, a legislação prevê, para um mesmo fato, diferentes
consequências que são, todavia diferentes e independentes entre si. Para o
descumprimento de qualquer dessas condutas, a legislação impõe penalidade específica,
não havendo que se falar em cumulação de penalidades, quando o contribuinte
descumpre mais de um desses deveres, como previsto no art. 92 da Lei n° 8.212/91, in
verbis:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de CrS 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a CrS 10.000.000,00 (dez
milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Nas Notificações Fiscais de Lançamento de Débito mencionadas pela Impugnante,
foram lançadas, juntamente com as contribuições devidas, e não recolhidas, a multa pela
falta de pagamento, a qual é tratada no "caput", do art. 35, da Lei 8.212/91, como multa
de mora, conforme se verifica abaixo:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei n°
9.876. de 26.11.99).
.................................................
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento: (Redação
dada pela Lei n°9.528. de 10.12.97).
Já o presente Auto de Infração foi lavrado por infração ao inciso II do art. 32 da Lei n°
8.212/91, pelo fato do contribuinte ter lançado em sua contabilidade fatos geradores de
contribuições previdenciárias em títulos não próprios de sua contabilidade, e qual
culminou na aplicação de penalidade.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004289/2007-41

Como visto, trata-se de obrigações previstas cm dispositivos diferenciados, e, mesmo
que o descumprimento de obrigação acessória estivesse ligado diretamente à obrigação
principal lançada nas NFLD, tal fato não se constituiria em óbice a imposição da multa
punitiva lançada no presente Auto de Infração. Ademais a própria Lei n° 8.212/91 prevê
hipótese de aplicação de penalidade, simultaneamente ao lançamento das contribuições
devidas e não recolhidas no prazo, o qual, como já visto, é acrescido de multa moratória
de caráter irrelevável. Vejamos o teor do § 3o do artigo 33 da citada lei:
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ânus da prova
em contrário.
Isto posto, tenho como descabida a alegação de ocorrência de cumulação de multas, por
se tratarem de multas diferenciadas, ou seja: a multa moratória, exigida no recolhimento
de contribuições em atraso, por descumprimento da obrigação tributária principal,
possui natureza jurídica diversa da penalidade aplicada pelo descumprimento de
obrigação acessória, qual seja, de fazer ou não fazer.
No que se refere à jurisprudência colacionada pela Impugnante, temos que, além de
referir-se a Imposto de Renda, tributo este sujeito à aplicação de multa diferenciada das
contribuições sociais regidas pela Lei n° 8.212/91, não possui a mesma, efeito
vinculante sobre órgão julgador de instância administrativa, produzindo seus efeitos
apenas em relação às partes que integraram o processo judicial, e com estrita
observância do conteúdo dos julgados. Isto porque a sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros, em razão do
disposto na Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil - CPC),
em seu art. 472.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar procedente a autuação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital